Tribunal: TJDFT
Processo: 0732312-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732312-81.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO BLOCO O DA SQS 413/414 APELADO: LEONARDO CORDEIRO SCHIMIDT - ME DESPACHO Intime-se o apelado para manifestar-se sobre a possibilidade de suscitar a preliminar de litispendência e a prejudicial de mérito de decadência pela via das contrarrazões. A reforma da sentença é obtida mediante a interposição de apelação. As contrarrazões destinam-se, em regra, apenas à manutenção da sentença. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre os temas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das contrarrazões. Brasília, data conforme assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator